Tribunal: TJBA
Processo: 8147400-58.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8147400-58.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VITOR GARRIDO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA, BRUNO MEDEIROS DURAO, LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL, YURI ELIAS ALBERTINO

APELADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Advogado(s)
:
KALIANDRA ALVES FRANCHI

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSÓRCIO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NATUREZA JURÍDICA DO CONSÓRCIO. INAPLICABILIDADE DAS REGRAS DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. ENCARGOS CONTRATUAIS LÍCITOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO DESCABIDA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO CONFIGURADOR DE DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em Exame

Apelação Cível interposta por Vitor Garrido dos Santos em face da sentença proferida pela 4ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de consórcio movida em desfavor da Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. O autor narrou ter aderido a grupo de consórcio para aquisição de veículo Honda Biz 125 e, após a contemplação, ter sido submetido a encargos que reputa abusivos, incluindo juros remuneratórios de 20,12% ao ano e capitalização de juros (anatocismo), postulando a revisão das cláusulas contratuais, a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados e indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

II. Questão em Discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o contrato de consórcio celebrado entre as partes comporta a incidência de juros remuneratórios e capitalização de juros (anatocismo), nos moldes de um contrato de financiamento bancário, de modo a ensejar a revisão das cláusulas contratuais e a restituição em dobro dos valores pagos; (ii) saber se a conduta da administradora configurou ato ilícito capaz de ensejar reparação por danos morais.

III. Razões de Decidir

O contrato de consórcio é modalidade de autofinanciamento regida pela Lei nº 11.795/2008 e pelas normas do Banco Central do Brasil, cuja estrutura não admite, por sua própria natureza, a incidência de juros remuneratórios sobre capital emprestado, uma vez que não há concessão de crédito pela administradora, mas formação de fundo comum pelos próprios consorciados.

A remuneração da administradora de consórcios ocorre exclusivamente por meio da taxa de administração, sendo a atualização das parcelas e do saldo devedor realizada pela variação do preço do bem objeto do consórcio, mecanismo que garante o poder de compra do grupo e que não se confunde com a cobrança de juros remuneratórios.

A capitalização de juros é vedada em contratos de consórcio, conforme entendimento consolidado da jurisprudência com apoio na Súmula 121 do Supremo Tribunal Federal, sendo que os encargos efetivamente cobrados taxa de administração, fundo de reserva, seguro de vida prestamista e seguro de quebra de garantia são expressamente previstos no regulamento do consórcio e encontram amparo na legislação específica.

A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor pressupõe a comprovação de cobrança indevida e a ausência de engano justificável, requisitos que não restaram demonstrados no caso, uma vez que as cobranças realizadas pela ré são conformes ao contrato de consórcio e à legislação de regência.

Inexistindo ato ilícito por parte da administradora, tampouco foi demonstrado dano moral que transcenda o mero dissabor decorrente de insatisfação com o valor das prestações, razão pela qual o pedido indenizatório não merece acolhimento, ante a ausência dos pressupostos da responsabilidade civil.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso conhecido e desprovido. Sentença de improcedência mantida em seus termos.

Tese de julgamento: "1. O contrato de consórcio, regulado pela Lei nº 11.795/2008, não comporta a incidência de juros remuneratórios nem de capitalização de juros (anatocismo), sendo lícitos os encargos expressamente previstos no regulamento do grupo, como taxa de administração, fundo de reserva e seguros. 2. A mera insatisfação do consorciado com o valor das prestações, sem demonstração de cobrança concretamente abusiva ou ilegal, não enseja revisão contratual, repetição do indébito em dobro nem indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 927 e 944; CDC, arts. 42, parágrafo único, e 51; CPC/2015, arts. 330, §§ 2º e 3º, 487, I, e 85, § 2º; Lei nº 11.795/2008 (Lei do Consórcio).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8147400-58.2023.8.05.0001; Recorrente: Vitor Garrido dos Santos; Recorrido: Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. — ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador/BA, 26 de maio de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

Relator